Tribunal: TJES
Processo: 5028703-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028703-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER SANTOS TAETS
RECORRIDO: DANIEL SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028703-47.2021.8.08.0024
Recorrente: ELIEZER SANTOS TAETS
Recorrida: DANIEL SIQUEIRA, DANIEL SIQUEIRA FILHO

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA. O AUTOR AFIRMA TER EFETUADO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM O REQUERIDO. ADUZ QUE O REQUERIDO DEIXOU DE PAGAR O ALUGUEL A PARTIR DE OUTUBRO/2020, O QUAL POSSUI O VALOR MENSAL DE R$1.873,00. ALEGA QUE O REQUERIDO FOI NOTIFICADO QUANTO O DÉBITO, PAGANDO APENAS O VALOR DE R$2.000,00. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA, LIMINARMENTE QUE SEJA DETERMINADA A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL. NO MÉRITO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DA LOCAÇÃO, COM O DESPEJO DO LOCATÁRIO, BEM COMO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS EM ATRASO, NO TOTAL DE R$33.929,02. IGUALMENTE, POSTULA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL, DE R$5.601,00, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA ULTRAPASSAR 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR DA CAUSA ESTIMADO PELO JULGADOR A QUO EM R$73.021,71.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR REQUERENDO QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SEJA TOTALMENTE NULA A FIM DE AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A EXPRESSA RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE E POR SER MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ALTERNATIVAMENTE, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O JULGAMENTO DE MÉRITO, QUE SEJAM OS AUTOS REMETIDOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA CONFECÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO COM A EXPRESSA RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VALOR TOTAL DA LIDE QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERV NCIA AO LIMITE DA LEI Nº 9.099/95. RENÚNCIA QUE NÃO CONVALIDA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, UMA VEZ QUE O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO SOMENTE ADMITE A PROPOSITURA DE AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO (ART. 3º, III, DA LJE). EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL QUE SE MANIFESTA, RATIONE MATERIAE, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR ECONÔMICO DA PRETENSÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)